Tribunal: STF
Processo: RHC 206555
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Clayton dos Santos Nunes Carneiro, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegara a ordem no HC 651.377/SE (documentos eletrônicos 26 e 27).
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[o] Ministério Público do Estado de Sergipe ofereceu denúncia contra o paciente devidamente qualificado na inicial acusatória, atribuindo-lhe a autoria de crime tipificado no artigo 33 da lei no 11.343/2006.
    Após regular trâmite processual, o juízo a quo julgou procedente o pedido contido na peça acusatória para condenar o réu como incurso nas sanções penais do art. 33 da lei no 11.343/2006.
    A defesa do réu interpôs Apelação, e, em suas razões, pugnou pela absolvição do paciente, com lastro no que dispõe o art. 386, inciso VII, do CPP, argumentando para tanto que não há provas cabais a lastrear o édito condenatório, invocando a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo.
    Subsidiariamente, acaso mantida a condenação, requer a redução da pena-base fixada. Apesar disto, a Câmara Criminal negou provimento ao recurso interposto, mantendo incólume todos os termos da sentença.
    A defesa opôs embargos apontando omissão do colegiado no reconhecimento ex oficio de nulidade e absolvição do paciente, ante a prova obtida de forma ilícita, mediante violação de domicílio, após denúncia anônima, por se tratar de questão de ordem pública. O Tribunal de Justiça de Sergipe rejeitou os embargos, alegando inovação recursal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, pugnando pelo relaxamento da prisão, em razão da ilegalidade fundada em prova ilícita, com determinação de expedição de alvará de soltura ou substituindo-se a prisão cautelar por medida diversa da prisão.
    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, indeferiu a liminar.
    Ainda irresignada, a defesa agravou a decisão para que seja reconsiderada a decisão monocrática, para que seja concedida a ordem pleiteada, ainda que de ofício.
    No entanto, a Quinta Turma proferiu acórdão negando provimento ao agravo regimental.
    Data maxima venia, o acórdão merece ser reformado [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 13).
    Ao final, requer:
    “1) Seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento, conceda a ordem em definitivo, a fim de que seja reformada a r. decisão objurgada reconhecer a ilegalidade da prisão, com fundamento na expressa violação de domicilio, baseada no entendimento assente do STF, bem como nos artigos 302 e 303 do CPP, subsidiariamente, seja declarada ilícitas as provas colhidas contra o paciente.
    2) Requer a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União estabelecidas pela Lei Complementar 80/90, dentre outras a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a intimação pessoal de todos os atos do processo e a desnecessidade de procuração. (artigo 44, inciso I);
    3) Requer ainda a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma do art. 4.º da Lei n.º 1.060/50, por ser o recorrente pessoa necessitada nos termos da referida Lei.” (pág. 8 do documento eletrônico 30).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. A ementa desse julgamento é a seguinte:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).
    2. Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte.
    3. Neste caso, a Polícia Civil recebeu informações acerca da prática do comércio espúrio de entorpecentes na casa do agravante. Essas informações foram confirmadas pelos vizinhos, que optaram por não se identificar, temendo represálias. Assim, o contexto fático delineado nos autos, portanto, dá suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio. Em outras palavras, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais evidenciaram de maneira suficiente a ocorrência de crime permanente de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.
    4. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 26).
    Conforme se verifica, a decisão combatida não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Como visto, nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ademais, na espécie, houve o devido controle judicial a posteriori. 
    Anote-se, ainda, que “[...] o contexto fático delineado nos autos, portanto, dá suporte para que os agentes concluíssem pela existência de situação de flagrante apta a permitir o ingresso no domicílio. Em outras palavras, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais evidenciaram de maneira suficiente a ocorrência de crime permanente de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio”.
    Assim, dissentir do que decidido pelas instâncias ordinárias quanto às questões aqui trazidas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que, como visto, e por demais sabido, é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator